Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708156-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA DECISÃO O presente agravo de instrumento é reprodução idêntica do AI 0707957-05.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 01/03/2024. Isso posto, ante a preclusão consumativa, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora